Tribunal: STF
Processo: HC 71597
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - OCORRÊNCIA DE INTEGRAL CUMPRIMENTO 
   DA PENA - EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL - CAUSA EXTINTIVA DA 
   PUNIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO.

- Cumprida ou extinta, 
   por qualquer modo, a pena de prisão, o condenado será posto em 
   liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Com o 
   cumprimento da pena privativa de liberdade, não mais se revela 
   admissível a ação de "habeas corpus", por lhe faltar o objeto 
   específico de sua tutela: a imediata proteção ao direito de ir, 
   vir e permanecer do indivíduo. Precedentes.

- O processo de 
   "habeas corpus", uma vez cumprida, integralmente, a pena de 
   prisão, não se revela meio juridicamente idôneo à discussão de 
   eventual ocorrência de nulidade processual na causa de que 
   resultou a condenação criminal, pois, em referido contexto, o 
   exame de tal matéria comporta-se no âmbito da ação de revisão 
   criminal, que constitui, para essa específica finalidade, o 
   instrumento processual adequado. Precedentes.